Tribunal: TJES
Processo: 0000355-41.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON. MULTA. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA NA VIA PRIVADA ANTES DA DECISÃO SANCIONATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESVIO DE FINALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em face de sentença que, em ação anulatória, julgou procedente o pedido para anular multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, em razão de reclamação de consumidora acerca de vícios em veículo, integralmente solucionados anos antes da aplicação da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor anos após a comprovada e definitiva resolução do conflito de consumo que originou o processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A satisfação integral da pretensão do consumidor em momento anterior à conclusão do processo administrativo sancionador esvazia a justa causa para a aplicação da penalidade.

4)
Uma vez reconhecido o equívoco pelo fornecedor e solucionado o conflito individual, a imposição tardia da multa figura como desmedida, irrazoável e desnecessária, além de desestimular que fornecedores reconheçam os próprios erros e se retratem perante os consumidores.

5)
A atuação dos órgãos de fiscalização, embora expressão do poder de polícia, encontra limites nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade.

6)
A aplicação da sanção, cuja função principal é pedagógica e de pacificação social, transmuta-se em providência meramente arrecadatória e punitiva quando o conflito que lhe deu origem já se encontra resolvido.

7)
O ato sancionador, para ser legítimo, deve possuir finalidade útil, a qual se esvai por completo quando o bem jurídico tutelado já fora plenamente restaurado antes do exercício do
jus puniendi
estatal, tornando o ato administrativo desprovido de causa e finalidade.

8)
Na hipótese, a decisão que aplicou a multa somente ocorreu em 20 de dezembro de 2017, mais de quatro anos após a solução integral do problema, o que representa claro desvio de finalidade do ato administrativo, tornando a sanção vazia, desproporcional e carente de justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A satisfação integral da pretensão do consumidor, antes da conclusão do processo administrativo sancionador, esvazia a justa causa para a aplicação de multa pelo PROCON.

2. A imposição tardia de sanção administrativa, anos após a solução definitiva do conflito de consumo, configura desvio de finalidade do ato administrativo, que perde o caráter pedagógico e se torna medida meramente arrecadatória.

3. A atuação sancionatória da Administração Pública se submete aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade, os quais impedem a punição quando o ato se revela desnecessário e desprovido de utilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0030871-54.2014.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000355-41.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PODIUM VEICULOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON. MULTA. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA NA VIA PRIVADA ANTES DA DECISÃO SANCIONATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESVIO DE FINALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em face de sentença que, em ação anulatória, julgou procedente o pedido para anular multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, em razão de reclamação de consumidora acerca de vícios em veículo, integralmente solucionados anos antes da aplicação da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor anos após a comprovada e definitiva resolução do conflito de consumo que originou o processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A satisfação integral da pretensão do consumidor em momento anterior à conclusão do processo administrativo sancionador esvazia a justa causa para a aplicação da penalidade.

4)
Uma vez reconhecido o equívoco pelo fornecedor e solucionado o conflito individual, a imposição tardia da multa figura como desmedida, irrazoável e desnecessária, além de desestimular que fornecedores reconheçam os próprios erros e se retratem perante os consumidores.

5)
A atuação dos órgãos de fiscalização, embora expressão do poder de polícia, encontra limites nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade.

6)
A aplicação da sanção, cuja função principal é pedagógica e de pacificação social, transmuta-se em providência meramente arrecadatória e punitiva quando o conflito que lhe deu origem já se encontra resolvido.

7)
O ato sancionador, para ser legítimo, deve possuir finalidade útil, a qual se esvai por completo quando o bem jurídico tutelado já fora plenamente restaurado antes do exercício do
jus puniendi
estatal, tornando o ato administrativo desprovido de causa e finalidade.

8)
Na hipótese, a decisão que aplicou a multa somente ocorreu em 20 de dezembro de 2017, mais de quatro anos após a solução integral do problema, o que representa claro desvio de finalidade do ato administrativo, tornando a sanção vazia, desproporcional e carente de justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A satisfação integral da pretensão do consumidor, antes da conclusão do processo administrativo sancionador, esvazia a justa causa para a aplicação de multa pelo PROCON.

2. A imposição tardia de sanção administrativa, anos após a solução definitiva do conflito de consumo, configura desvio de finalidade do ato administrativo, que perde o caráter pedagógico e se torna medida meramente arrecadatória.

3. A atuação sancionatória da Administração Pública se submete aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, os quais impedem a punição quando o ato se revela desnecessário e desprovido de utilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0030871-54.2014.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação anulatória por meio da qual pretende a parte apelada, a anulação de multa administrativa no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), imposta pelo PROCON Municipal de Vitória.

A sanção decorreu de processo administrativo instaurado em 2012, em razão de reclamação de consumidora acerca de supostos vícios em veículo novo, os quais foram integralmente solucionados em 2013, antes da aplicação da penalidade em 2017.

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a satisfação integral da consumidora, mediante a substituição do veículo em momento anterior à decisão administrativa sancionadora, fulmina a pretensão punitiva do órgão de defesa do consumidor, tornando o ato administrativo nulo por perda de objeto e violação à razoabilidade.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a legalidade da multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor anos após a comprovada e definitiva resolução do conflito de consumo, ponderando-se a autonomia do poder de polícia frente aos princípios da razoabilidade e da finalidade do ato administrativo.

Em hipótese fática similar, esta egrégia Corte de Justiça, no julgamento da Apelação Cível nº 0030871-54.2014.8.08.0024, firmara o entendimento de que a satisfação integral da pretensão do consumidor, ainda que perfectibilizada em outra seara, antes da conclusão do processo administrativo sancionador, esvazia a justa causa para a aplicação da penalidade.

A
ratio decidendi
do v. acórdão parte da premissa de que, uma vez reconhecido o equívoco pelo fornecedor e solucionado o conflito individual, a imposição tardia da multa
“passa a figurar como desmedida, irrazoada e desnecessária, figurando mesmo como fator desmotivante a que fornecedores venham a reconhecer seus erros na relação de consumo e retratem-se frente a seus consumidores”
.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON . NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ATO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .
I - A Unimed expressamente reconhecera o seu erro frente ao consumidor, apresentou a solução a tanto, dando conta da resolução do equívoco praticado, pondo fim à prática irregular, o que não fora considerado pela Administração quando do julgamento do processo administrativo e aplicação da multa. Uma vez reconhecida pelo Fornecedor a irregularidade de sua conduta, atendendo o reclame do consumidor, resta natural e lógico que a aplicação da multa passa a figurar como desmedida, irrazoada e desnecessária, figurando mesmo como fator desmotivante a que fornecedores venham a reconhecer seus erros na relação de consumo e retratem-se frente a seus consumidores. II - Tal perspectiva decorre de forma coerente e racional, da assunção do equívoco, revelando-se irrazoado impor uma punição ao Fornecedor por fatos que, ao fim e ao cabo, restam superados, sob pena de se transformar a atividade do PROCON em mera ação punitiva e arrecadatória. III - A atuação da Administração Municipal, portanto, impõe ofensa aos arts . 57 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que implica em violação ao princípio da legalidade pelo processo administrativo ora impugnado, manifesta na ausência de adequada motivação - falta de causa justificante - para aplicação de penalidade.
IV - Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00308715420148080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

De fato, o caso exige uma interpretação teleológica do microssistema de defesa do consumidor, a qual se coadune com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

A atuação dos órgãos de fiscalização, embora expressão legítima do poder de polícia, não detém caráter absoluto, encontrando limites nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, notadamente, da finalidade.

Sob essa ótica, a aplicação da sanção, cuja principal função é pedagógica e de pacificação social, transmuta-se em providência meramente arrecadatória e punitiva quando o conflito que lhe deu origem já se encontra resolvido.

O ato sancionador, para ser legítimo, deve possuir finalidade útil, a qual se esvai por completo quando o bem jurídico tutelado – o direito do consumidor específico – já fora plenamente restaurado antes do exercício do
jus puniendi
estatal, tornando o ato administrativo, por conseguinte, desprovido de causa e finalidade.

Na hipótese, observa-se que o processo administrativo fora instaurado em 26 de novembro de 2012 a partir de queixas da consumidora sobre o funcionamento do veículo adquirido.

Contudo, o conflito fora definitivamente superado em prazo relativamente rápido, em 18 de julho de 2013, quando a fabricante substituiu o veículo por um novo, dando plena e total quitação à controvérsia.

Por sua vez, a decisão que aplicou a multa somente fora proferida em 20 de dezembro de 2017, mais de quatro anos após a solução integral do problema.

Nesse cenário, punir o fornecedor anos depois de a consumidora ter sido plenamente satisfeita, representa claro desvio de finalidade do ato administrativo, que perde seu caráter pedagógico e se torna sanção vazia, desproporcional e carente de justa causa.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor da multa administrativa anulada).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões